Tribunal: TJES
Processo: 5003964-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003964-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: APROVVA CACHOEIRO PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. SUFICIÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da satisfação do crédito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. A parte apelante alega nulidade por ofensa ao contraditório e inexistência de certeza quanto à quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao contraditório (arts. 9º e 10 do CPC), configurando decisão-surpresa, e se havia certeza quanto à satisfação integral da obrigação que justificasse a extinção da execução pelo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença teve por fundamento decisão anterior que fixou o valor da execução e reconheceu a suficiência dos valores bloqueados, sem posterior impugnação da parte exequente, ainda que intimada.

A ausência de manifestação do exequente quanto ao valor consolidado e à suficiência da penhora caracteriza preclusão. Não se vislumbra prejuízo nem nulidade processual.

As sucessivas suspensões requeridas pela parte exequente, sem impugnação ao quantum, afastam a alegação de surpresa ou ausência de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por decisão-surpresa quando a extinção da execução decorre de decisão anterior, com valor fixado e penhora reconhecida como suficiente, sem impugnação oportuna da parte interessada. 2. A ausência de impugnação ao quantum executado, mesmo após intimação, configura preclusão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003964-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: APROVVA CACHOEIRO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, NELSON RIBEIRO JUNIOR
Advogados do(a) APELADO: FABIO HENRIQUE RIBEIRO - PR33029, ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP68931
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP68931

VOTO

O Município sustenta violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão-surpresa), além da ausência de certeza quanto à quitação integral, requerendo, assim, a anulação da sentença.

Pois bem.

Embora a sentença, de forma pouco feliz, tenha consignado que o Município “informou a satisfação do crédito”, o conjunto dos autos demonstra que a extinção foi simples consequência lógica de decisão anterior do próprio juízo, que já havia fixado o valor devido e reconhecido a suficiência dos valores bloqueados.

Na sequência, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de extinção, sem, contudo, apresentar qualquer impugnação em relação ao
quantum
. Assim, não há falar em decisão-surpresa. O processo já fornecia suporte suficiente para o desfecho, e a sentença apenas formalizou a extinção pelo pagamento, medida anteriormente anunciada e já alcançada pela preclusão.

Ademais, não se identifica prejuízo concreto ao exequente. O Município teve diversas oportunidades para impugnar a definição do quantum, demonstrar eventual insuficiência do bloqueio ou se opor à extinção quando instado. Preferiu, contudo, requerer suspensões sucessivas do feito, comportamento que não pode ser convertido, a posteriori, em fundamento de nulidade.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.